Tribunal: TJES
Processo: 5000708-60.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-03-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000708-60.2020.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO: SMILES S.A. e outros (6)

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5000708-60.2020.8.08.0035

EMBARGANTE: SOCIÉTÉ AIR FRANCE

EMBARGADOS: GOL LINHAS AÉREAS e OUTROS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA TURMA RECURSAL. RECURSO INTEMPESTIVO. PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS NÃO OBSERVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA.
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais ao ID 7222627, que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso inominado apresentado pelo Banco do Brasil.

Em suas razões recursais (ID 7344936), sustentou, brevemente, que o acórdão é omisso, porquanto o reconhecimento da ilegitimidade passiva deveria ter sido estendido para todos os corréus que atuam na mesma linha da instituição bancária recorrente, que não participaram dos fatos em si, fornecendo apenas os meios para que o pagamento fosse realizado. Assevera que a questão trata-se do chamado efeito extensivo ou efeito expansivo recursal, por força do qual o resultado do provimento de um recurso é estendido em benefício dos demais corréus que não recorreram, desde que a decisão esteja lastreada em motivo que não seja de caráter exclusivamente pessoal.

Certidão ao ID 7345875, dando conta que os embargos foram opostos intempestivamente.

É o relatório do essencial.

Em sede de juízo de admissibilidade, tenho que o presente expediente recursal não deve ser conhecido.

Conforme Enunciado n. 85 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais,
“o prazo para recorrer da decisão de turma recursal fluirá da data de julgamento”
, ou seja, independentemente da presença das partes no ato, não há falar em nova intimação da mera juntada do acórdão quando devidamente intimadas da data da sessão, como é o caso dos autos.

Dito isso e, considerando que o prazo para oposição dos embargos de declaração é de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 49 da Lei 9.099/1995, o recurso da parte é plenamente intempestivo. Veja-se:

O acórdão recorrido foi julgado e publicado na sessão de julgamento realizada em 02/02/2024, conforme certidão ao ID 7219073, o prazo final para interposição do recurso seria em 16/02/2024, considerando a suspensão do prazo nos dias 05 e 06 (Ato Normativo n. 031/2024) e 12, 13 e 14/02/2024 (Feriado de Carnaval)
.
Porém, o recurso somente foi protocolado em 19/02/2024 (Id 7344936), quando já transcorrido os 05 dias úteis para apresentação.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, flagrada a manifesta intempestividade do recurso,
NÃO CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)